Tribunal: TJDFT
Processo: 0702145-11.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUPOSTOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as prejudiciais de mérito de prescrição e de decadência em ação indenizatória por vícios construtivos em empreendimento imobiliário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar eventual ocorrência de prescrição ou decadência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os prazos decadenciais previstos no art. 618 do CC e no art. 26, § 3o, do CDC somente são aplicáveis para ações desconstitutivas, quando o consumidor poderá exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, o que não é a hipótese dos autos.
4. Diante da falta de prazo específico no CDC que regule a hipótese de inadimplemento contratual, o prazo prescricional aplicável na hipótese de pretensão condenatória, como a do caso ora analisado, em que se busca a condenação dos requeridos na obrigação de reparar danos por vícios na edificação, é o de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do Código Civil.
5. Se a carta de Habite-se do empreendimento foi concedida em 26/6/2013 e a demanda foi ajuizada em 2/5/2023, isto é, dentro do prazo decenal previsto no art. 205 do CC, não há falar em ocorrência de decadência ou de prescrição.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.